Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706720-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: STACIO RIBEIRO REGES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho, apresentada por STACIO RIBEIRO REGES, em que requer a detração da pena e progressão de regime. Intimada para representar o requerente (ID 69235239), a Defensoria Pública informou que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0086463-60.2002.8.07.0015), verificou-se que o reeducando está sendo assistindo regularmente pelo Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, sob a orientação de advogada Thaís Kristine Oliveira Monteiro (OAB/DF 67.586) (ID 69589327). Em atendimento ao despacho de ID 69605675, o NPJ/CEUB asseverou que compete à Vara de Execução Penal analisar os pleitos em questão, os quais já foram protocolados no SEEU (mov. 451.1 do processo 0086463-60.2002.8.07.0015) (ID 70462070 e documento em anexo). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pelo Núcleo de Prática Jurídica, os pleitos são inerentes à execução penal, mostrando-se, pois, incabível a análise diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Progressão de regime. Supressão de instância. Pedido de progressão de regime, próprio da execução penal, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida. (Acórdão 1953015, 0741800-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) Nesse cenário, deve o peticionante aguardar a decisão do juízo da execução, uma vez que, consoante informado, as suas petições já foram anexadas ao processo pelos advogados do NPJ/CEUB, que o assistem. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora